Tribunal: TJMT
Processo: 1010012-78.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010012-78.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), VALDOMIRO FERREIRA ALVES RIBEIRO - CPF: 032.738.101-90 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), FRANCK DA CONCEICAO LOPES - CPF: 853.746.441-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, concedeu a ordem a fim de substituir a prisão preventiva do Paciente por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP a serem fixadas pelo juízo a quo, com determinação ao magistrado para expedir alvará de soltura.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO
-
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – HISTÓRICO CRIMINAL OSTENTADO PELO ENCARCERADO QUE SE LIMITA A UMA CONDENAÇÃO POR CRIME QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR, CUJA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE JÁ SE DEU HÁ QUASE TRÊS ANOS – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DA HABITUALIDADE NO COMETIMENTO DE DELITOS PATRIMONIAIS – MEDIDAS MENOS SEVERAS QUE SÃO SUFICIENTES À HIPÓTESE CONCRETA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Malgrado seja reprovável a conduta ilícita aparentemente cometida pelo paciente, constatando-se que o seu histórico criminal limita-se a uma condenação por crime de lesão corporal praticado no âmbito da violência doméstica e/ou familiar, cuja extinção da punibilidade já se deu há quase três anos, não há como inferir que se trata de pessoa perigosa à coletividade, a sugerir que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação da sua prisão podem, nesse momento, ser alcançados com a sua submissão ao cumprimento de restrições não prisionais que, assim como a prisão processual, mas de maneira menos severa, também se prestam a resguardar o corpo coletivo.

Constrangimento ilegal evidenciado. Prisão preventiva substituída por restrições menos gravosas (art. 319, CPP).

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S)

VALDOMIRO FERREIRA ALVES RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que
decretou a prisão preventiva em seu desfavor
, por cometer, em tese, o delito de furto qualificado.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a
ilegalidade do flagrante perpetrado
, pois afirma ter se dado na
ausência de uma das hipóteses previstas no art. 302 do CPP
, a eivar de vício a atual prisão preventiva do paciente que dele decorreu.

Lado outro, assevera ser
inidônea a fundamentação despendida na decisão segregatícia
, em evidente afronta à norma prevista no art. 93, inc. IX, da CF/88, uma vez que estaria lastreada em argumentos genéricos e na mera presunção do risco de reiteração delitiva por parte do increpado, inferida de um único processo executivo que ostenta, em que cumpriu pena porque condenado pelo crime de lesão corporal, tendo sua punibilidade sido extinta há mais de 03 (três) anos, o que é
insuficiente para demonstrar de forma satisfatória o
periculum libertatis
.

Outrossim, aduz a
ausência de periculosidade social
do encarcerado, notadamente porque teria se arrependido da conduta ilícita perpetrada, confessando a autoria do crime e devolvendo a
res
ao ofendido, a tornar desproporcional a sua manutenção em cárcere, haja vista a existência de
cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, além de não estar de acordo com a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, que prevê uma maior excepcionalidade no decreto de novas prisões provisórias no atual momento pandêmico vivenciado.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das providências cautelares diversas do cárcere previstas no art. 319 do CPP. E no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, quando a douta Relatora plantonista, Exma. Des.ª Clarice Claudino da Silva, em decisão do dia
10/05/2020,
indeferiu a tutela de urgência reclamada, consoante decisão registrada sob o ID 41859950.

Na sequência, o impetrante acostou aos autos a petição de ID 42155962, por meio do qual requer a
reconsideração do pedido liminar
, ao argumento de que “
a decisão lavrada em regime de plantão não apreciou, a contento, os argumentos deduzidos, sendo tão genérica quanto a decisão da prisão preventiva do juízo de piso”
, reiterando, pois, os argumentos lançados na inicial do
writ
, com o acréscimo de que a
prisão preventiva combatida foi imposta de ofício pelo d. magistrado singular
, em total inobservância ao art. 311 do CPP e ao princípio acusatório, pedido este que foi indeferido mediante decisão exarada sob o ID
43153462.

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob o ID 43876450 ao ID 43876452.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 45175486).

Na sequência, o impetrante acostou a petição e documento sob ID 41399992 e ID 41399993, no intuito de sanar a insuficiência probatória do remédio heroico.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Valdomiro Ferreira Alves Ribeiro
se encontra preso preventivamente por supostamente praticar a conduta ilícita prevista no art. 155, §4º, inc. II, do CP.

Conforme restou esclarecido na prova pré-constituída, o increpado havia sido contratado pela vítima
Franck da Conceição Lopes
para auxiliá-la em uma construção, tendo, pois, o conhecimento de que todas as ferramentas e instrumentos utilizados na obra, que são de propriedade do ofendido, ficavam armazenados dentro de um contêiner, cuja chave era deixada em um esconderijo.

Sucede que, no dia fatídico, o ofendido notou a falta de uma máquina de solda e, ao analisar as imagens obtidas do sistema de segurança existente nos imóveis vizinhos, constatou que o favorecido nessa ordem, que não havia ido trabalhar, tampouco apresentado qualquer justificativa para a sua ausência, seria o suposto autor do delito.

Com isso, a vítima teria se dirigido até a residência do suspeito, que, tão logo foi indagado, teria confessado o crime patrimonial e devolvido o bem subtraído. Contudo, ao retornar para a obra, o ofendido teria percebido a ausência de outros itens de sua propriedade, motivo pelo qual voltou a procurar o paciente, que, desta vez, negou a subtração.

Assim, os fatos foram noticiados à polícia, que deteve
Valdomiro
e o encaminhou à Delegacia de Polícia, onde lavrou-se o auto de prisão em flagrante, que, remetido ao d. juízo singular, foi homologado e a prisão convertida em preventiva.

Na decisão combatida, a medida extremada foi lastreada na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o delito imputado é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, a d. autoridade judiciária de 1º grau ressaltou que os elementos informativos contidos no caderno investigativo, notadamente as declarações colhidas na repartição policial, revelam o provável envolvimento do paciente no cometimento do furto qualificado, visto que teria sido surpreendido na posse da
res
e, ainda, visualizado nas imagens captadas pelas câmeras de segurança existente no local dos fatos.

E, em relação ao
periculum libertatis
, frisou a necessidade da custódia provisória para a
garantia da ordem pública
, por considerar de maior gravidade a conduta ilícita perpetrada, porque cometido no período noturno e com abuso da confiança do superior, além de vislumbrar um risco concreto de reiteração criminosa, inferido do histórico criminal ostentado pelo paciente, que possui uma condenação transitada em julgado.

Logo, diante de tais fundamentos, não há como considerar que o édito vergastado seja teratológico, absurdo, desprovido de motivação ou mal fundamentado, pois das razões de decidir denota-se a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, ante a demonstração dos indícios de autoria, da materialidade do crime e dos motivos pelos quais o d. julgador entendeu por indispensável o encarceramento provisório para a salvaguarda da segurança pública.

Nada obstante a isso, da análise mais acurada da situação concreta constante nos autos do remédio heroico, concluo que
não se faz mais necessária a providência cautelar mais drástica existente no ordenamento jurídico brasileiro
, a caracterizar a sua desproporcionalidade.

Isso porque, malgrado o paciente possua uma condenação transitada em julgado, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça, verifiquei que se refere ao crime de lesão corporal, praticado no âmbito da violência doméstica e/ou familiar, cuja pena a ele imposta já foi devidamente cumprida e extinta a sua punibilidade no ano de 2017 [PEP n.º
7643-29.2014.811.0004
, código
186728],
sem que existam outros registros penais que possam caracterizar a sua contumácia delitiva no cometimento de delitos contra o patrimônio.

Ademais, os argumentos despendidos pelo d. magistrado singular para demonstrar a maior gravidade do
modus operandi
[com abuso de confiança e no período noturno] são inerentes ao tipo penal em voga, de modo a não servirem para justificar a adoção da medida extremada; e, ainda, ressai da prova pré-constituída que o increpado é residente em endereço certo e exercente de labor lícito, não tendo havido grande prejuízo em razão da do delito cometido, uma vez que o objeto subtraído foi devolvido ao ofendido.

Assim, apesar de reprovável a conduta ilícita que aparentemente teve, não há como inferir que
Valdomiro
se trata de pessoa perigosa à coletividade, a sugerir que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação da sua custódia provisória podem, nesse momento, ser alcançados com a sua submissão ao cumprimento de restrições não prisionais que, assim como a prisão processual, mas de maneira menos severa, também se prestam a resguardar o corpo coletivo.

Agrega-se, ainda, que atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, visitantes e da população em geral.

Com isso, no artigo 4º, inc. III, da supracitada recomendação, orienta-se aos magistrados de 1º grau “
a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias
”.

Portanto, tendo em vista que
o delito de furto qualificado não envolve violência e/ou grave ameaça; inexistem evidências concretas de que o paciente é habitual no cometimento de crimes patrimoniais e não sendo verificado maiores prejuízos em razão do crime perpetrado, uma vez que a
res
foi recuperada,
não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as providências cautelares menos severas, evitando-se, dessa forma, que a sua custódia segregatícia adquira contornos de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
in verbis:

“HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS.
MEDIDA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. Embora o decisum haja mencionado fato concreto que evidencia o periculum libertatis - ao salientar o risco concreto de reiteração delitiva, ante o modus operandi empregado nos crimes em comento -, não se mostra tal circunstância suficiente, em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, por não estar demonstrado que a prisão preventiva seria o único meio de acautelar a ordem pública.

3. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva dos réus pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I e V, do CPP, sem prejuízo da fixação de outras que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como de nova decretação da prisão preventiva se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade
”
(HC 525.613/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019)

– negritei.

Em sendo assim, uma vez que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a custódia preventiva, que possui natureza cautelar [e não punitiva], presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos, concluo que o caso retratado nos autos, não mais enseja a indispensabilidade da medida extremada,
motivo pelo qual concluo que o paciente merece ser beneficiado com a liberdade
condicionada a restrições menos drásticas, dispostas no art. 319 do CPP
.

Friso, no entanto, que tal situação é
excepcionalíssima e será avaliada por este Relator casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem.

Outrossim, esclareço que
a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator; que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Portanto,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.º 13.964/19, que dispõe “
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”
.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade reputada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão dos impetrantes nesse
mandamus.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol do paciente
VALDOMIRO FERREIRA ALVES RIBEIRO
,
para SUBSTITUIR SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares menos severas do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, a quem incumbirá a expedição do respectivo
alvará de soltura
,
cujo cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação acerca da inexistência de outro motivo pelo qual o favorecido nesta ordem deva permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020